Tribunal: TJES
Processo: 0015716-36.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015716-36.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: AREMAX TRANSPORTE E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que se verifica na hipótese dos autos.

2. É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença (id 9068302) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente na “ação de execução de título extrajudicial” proposta pelo apelante em face de em face de AREMAX TRANSPORTE E COMERCIO LTDA, EDUARDO ANTONIO SPINDOLA RANGEL e CLAUDIA BASILE NETTO, aqui Apelados.

Nas razões do recurso (id 9068304), a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) Não houve desídia ou inércia por parte do credor, ora apelante, no andamento processual, já que todas as diligências possíveis foram realizadas para a localização de bens ou valores penhoráveis. (ii) a suspensão do prazo prescricional, em conformidade com o artigo 921, §1º, do CPC, não foi adequadamente considerada, especialmente em razão das suspensões ocorridas durante a pandemia de COVID-19 e o processo de digitalização dos autos físicos; (iii) a decisão reconhecendo a prescrição intercorrente viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, beneficiando os devedores que não cumpriram suas obrigações. Ao final, o apelante requereu o provimento do recurso, com a anulação da sentença e a determinação do prosseguimento da execução.
Sem contrarrazões, eis que não houve citação dos requeridos nos autos.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença (id 9068302) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente na “ação de execução de título extrajudicial” proposta pelo apelante em face de em face de AREMAX TRANSPORTE E COMERCIO LTDA, EDUARDO ANTONIO SPINDOLA RANGEL e CLAUDIA BASILE NETTO, aqui Apelados.

Nas razões do recurso (id 9068304), a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) Não houve desídia ou inércia por parte do credor, ora apelante, no andamento processual, já que todas as diligências possíveis foram realizadas para a localização de bens ou valores penhoráveis; (ii) a suspensão do prazo prescricional, em conformidade com o artigo 921, §1º, do CPC, não foi adequadamente considerada, especialmente em razão das suspensões ocorridas durante a pandemia de COVID-19 e o processo de digitalização dos autos físicos; (iii) a decisão reconhecendo a prescrição intercorrente viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, beneficiando os devedores que não cumpriram suas obrigações. Ao final, o apelante requereu o provimento do recurso, com a anulação da sentença e a determinação do prosseguimento da execução.

Pois bem.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Pela decisão de fls. 65/66, datada de 10/01/2017, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis, do que foi o Apelante regularmente intimado em 16/02/2017 (fls. 67v).

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, o Recorrente foi intimado para impulsionar o feito (04/04/2018), vindo a requerer a realização de busca pelo RENAJUD, a qual restou frutífera, com a constrição de veículo, consoante se depreende às fls. 76/77, malgrado não ter havido a citação dos executados.

Às fls. 107, já em 03/11/2022, após ter o Apelante requerido a inclusão do nome dos Apelados em cadastro de inadimplentes, o n. Juízo
a quo
chamou o feito à ordem, determinando a baixa na constrição do veículo, ante a ausência de citação dos réus nos autos até aquele momento, e intimou os ora Recorrentes a fim de que se pronunciassem sobre a prescrição intercorrente.

Observa-se, assim, que após o transcurso do prazo de 1 ano, finalizado em 10/01/2018, reiniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, pois, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, o decurso de tal prazo inicia-se da “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

E como bem destacado pela sentença recorrida, no caso dos autos, o termo inicial do prazo é 25/05/2015 (fl. 42), tendo decorrido, aproximadamente, 08 anos (desprezando o período de suspensão), ultrapassando, assim, o prazo legal sem que o exequente indicasse endereço válido para citação.

Ressalta-se, ainda, o firme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes' (AgInt no REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)"
(AgInt no AREsp n. 2.641.457/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

In casu,
tratando-se os títulos exequendos de cédulas de crédito bancário, e decorrido – após descontada a suspensão de um ano – prazo superior a 5 (cinco) anos sem que tenha sido localizado bem penhorável, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente decretada pela r. sentença em 22.04.2024.

Quanto à pandemia de COVID-19 e a digitalização de autos, não há nos autos comprovação de que esses eventos tenham causado suspensão formal ou reconhecida pelo juízo no período além do já considerado.

Assim, afigura-se acertada a extinção do feito, em razão da prescrição intercorrente, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar